Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória no 1012429-75.2020.8.11.0041, ajuizada por MARCELINA NEVES DE SANTANA, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e, ainda inverteu o ônus da prova.
Para tanto, aduz inicialmente o Agravante, que o feito deve ser suspenso em razão da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de instauração de resolução de demandas repetitivas, em que se discute a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, quanto à falha na prestação de serviços vinculados ao PASEP, ressarcimento e termo inicial para contagem do prazo prescricional.
Alega que a pretensão da Agravada está extirpada pela prescrição quinquenal, conforme decidido no julgamento do REsp. no 1.205.277, sob o rito do recursos repetitivos.
Defende a ilegitimidade da estar no feito, bem como a necessidade e inclusão da União Federal, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal.
Aduz que o caso não comporta automática inversão do ônus da prova, a qual depende da comprovação da hipossuficiência técnica do consumidor, aliado a isso, o fato de ser vedada a obrigação da parte demandada produzir prova negativa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o Juízo a quo, ao sanear o processo, por ora, não determinou qualquer medida expropriatória ou ônus significativo em face da instituição financeira demandada.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.